Tribunal: STJ
Processo: 0766305-10.2024.8.18.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210252 - PI (2025/0012099-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARINALDO DO NASCIMENTO COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a prisão preventiva do
embargante, alegando omissão quanto à desclassificação da imputação na pronúncia e à
ausência de justificativa para a não aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício
de omissão que autorize a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O
IX, da Constituição Federal, conforme Tema 339 da repercussão geral do
art. 93,
STF, exige apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem
necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme
entendimento consolidado pelo STF e STJ.
5. No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da prisão
preventiva, destacando o descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da
prisão pelo embargante e, portanto, insuficiência delas para resguardar a ordem pública.
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento,
sendo inadmissíveis na ausência de vícios que autorizem sua oposição.
7. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito, em
desconformidade com suas hipóteses de cabimento, pode ensejar a aplicação de multa,
nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA51569003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ba6e50b9-35d4-472b-a934-336a6a20df5c

Tese de julgamento:
1. Exige-se que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,
sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
2. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando utilizados para rediscutir matéria já apreciada, sem demonstração de vícios como
omissão, contradição ou obscuridade.
3. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito, em
desconformidade com suas hipóteses de cabimento, pode ensejar a aplicação de multa,
nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51569003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ba6e50b9-35d4-472b-a934-336a6a20df5c

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210252 - PI (2025/0012099-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MARINALDO DO NASCIMENTO COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a prisão preventiva do
embargante, alegando omissão quanto à desclassificação da imputação na pronúncia e à
ausência de justificativa para a não aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício
de omissão que autorize a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O
IX, da Constituição Federal, conforme Tema 339 da repercussão geral do
art. 93,
STF, exige apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem
necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme
entendimento consolidado pelo STF e STJ.
5. No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da prisão
preventiva, destacando o descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da
prisão pelo embargante e, portanto, insuficiência delas para resguardar a ordem pública.
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento,
sendo inadmissíveis na ausência de vícios que autorizem sua oposição.
7. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito, em
desconformidade com suas hipóteses de cabimento, pode ensejar a aplicação de multa,
nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA51569015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:09
Código de Controle do Documento: a7451d4e-912c-46a7-b3d9-f936e35bede2

Tese de julgamento:
1. Exige-se que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,
sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
2. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando utilizados para rediscutir matéria já apreciada, sem demonstração de vícios como
omissão, contradição ou obscuridade.
3. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito, em
desconformidade com suas hipóteses de cabimento, pode ensejar a aplicação de multa,
nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP.
art. 1.026,
art. 3

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 266-270 (e-STJ), alegando
omissão ao argumento de que não foram enfrentadas as teses de que “a posterior
desclassificação da imputação na pronúncia e que evidenciou menor gravidade do delito,
” e de que “
deveria ter sido sopesada para revisão do cárcere em favor do embargante
” (e-STJ
juízo singular não apresentou justificativa para não optar por cautelar em reforço
fls. 274-279).
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo
sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução
dada ao caso concreto.
Nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 339, "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
art. 93,
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
".
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
Neste contexto, a Primeira Seção deste Tribunal Superior entende que "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a
obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se
dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa
posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
Nesse sentido: EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira
Seção, julgado em
DJe
10/10/2012,
31/10/2012.
De toda sorte, convém destacar que, conforme constou na decisão agravada, reiterada
no voto condutor do acórdão embargado, “O fato de o recorrente ter sido pronunciado por
”,
homicídio na sua forma tentada não torna a segregação cautelar desproporcional
considerando que o paciente permaneceu preso durante a instrução, haja vista que teve
sua prisão preventiva decretada “em razão do descumprimento do recolhimento
Documento eletrônico VDA51569015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:09
Código de Controle do Documento: a7451d4e-912c-46a7-b3d9-f936e35bede2

domiciliar noturno por, pelo menos, 16 vezes, inobstante ter sido aplicada em conjunto a
” (e-STJ fl. 268).
cautelar de monitoração eletrônica
Além disso, consoante também constou na decisão agravada e no voto condutor do
acórdão recorrido, "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC 955834 /
GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em ,12/2/2025 DJEN 18/2/2025)
.
De se vê, portanto, que os presentes embargos refletem mera irresignação da parte com
o resultado do julgamento, o que revela o descabimento do recurso ora manejado.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não constituem recurso
de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem,
" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
Relator
da matéria já apreciada
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe de
08/02/2023,
.
22/02/2023)
Por fim, em atenção ao princípio da cooperação, advirto que a oposição de novos
embargos de declaração visando à rediscussão do
, em manifesta
decisum
desconformidade com as suas hipóteses de cabimento, implicará a imposição da
,
multa
nos termos do
§ 2o, do CPC c/c
o do CPP e em conformidade com a
art. 1.026,
art. 3
jurisprudência do e. STF (EDcl no AgRg no HC 256.223-MG, relator Ministro Flávio Dino,
Plenário Virtual, DJ
.
27/8/2025)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51569015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 17:00:09
Código de Controle do Documento: a7451d4e-912c-46a7-b3d9-f936e35bede2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0012099-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 210.252 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07663051020248180000 08213690720238180140 7663051020248180000
8213690720238180140
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARINALDO DO NASCIMENTO COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARINALDO DO NASCIMENTO COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605155056548311083@
2025/0012099-1 - RHC 210252 Petição : 2025/0059493-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:10
Código de Controle do Documento: 9BAC29A7-CD4D-4E5D-833C-88C6FE3B71CE